Tribunal: TJDFT
Processo: 0706323-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Dissolução de condomínio. Excesso de execução. Imissão na posse. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto no cumprimento de sentença que determinou a dissolução do condomínio de imóvel situado em Ceilândia/DF, com alienação em hasta pública, partilha igualitária entre as partes e pagamento de aluguéis pelo executado desde a citação. O imóvel foi arrematado, tendo o executado alegado excesso de execução. O juízo a quo determinou a desocupação do imóvel e expedição de mandado de imissão na posse em favor do arrematante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há excesso de execução que justifique suspensão do cumprimento da sentença; e (ii) se a intimação para desocupação do imóvel foi regularmente realizada.
III. Razões de decidir
3. O alegado excesso de execução refere-se a valores de baixa monta, não havendo urgência que justifique a suspensão do processo, podendo eventuais diferenças serem discutidas em momento oportuno.
4. A intimação para desocupação foi regularmente realizada no imóvel, com antecedência suficiente para o cumprimento voluntário da obrigação, inexistindo nulidade a ser reconhecida.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.